Tribunal: TJSP
Processo: 1013701-57.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVAS CONVICENTES – PREJUÍZOS AO AUTOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PERDA DE UMA CHANCE – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – O conjunto probatório é assaz suficiente para indicar que os réus, contratados para representarem o autor em reclamação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVAS CONVICENTES – PREJUÍZOS AO AUTOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PERDA DE UMA CHANCE – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – O conjunto probatório é assaz suficiente para indicar que os réus, contratados para representarem o autor em reclamação trabalhista, foram acentuadamente negligentes na execução do contrato, dando causa direta à prescrição da pretensão trabalhista do autor, o que evidencia a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar (CDC, art. 14).
2 – Indenização por danos materiais na modalidade perda de uma chance pressupõe a demonstração de uma probabilidade concreta de se alcançar a chance reputada perdida. Inviável, a essa altura, realizar a análise probabilística do êxito do autor nas sepultadas reclamações trabalhistas, pois não houve o aprofundamento fático-probatório. Indenização descabida.
3 – Indenização por danos morais cabível, haja vista a frustração abrupta causada pela amarga notícia trazida pelos réus após três anos de contratação. Angústia e dores que, certamente, geram o dever de indenizar, cujo montante, observando os patamares jurisprudenciais, deve ser R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.